Tribunal: TJPA
Processo: 0000038-46.1999.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000038-46.1999.8.14.0013

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: CELIA MARIA MARTINS NUNES, TRANSPORTE ATALAIA LTDA, PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA, ALOYSIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA.
1. O credor peticionou diversas vezes nos autos voluntariamente ou em cumprimento a determinação judicial;
2. Ausência de inércia do credor, portanto não existe a prescrição intercorrente;
3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA (ID 1657835), que declarou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o banco apelante requereu a reforma da sentença, argumentando que não houve intimação para cumprir determinado ato processual em que este tenha se mantido inerte. Defende que o processo se arrastou por longo período, mas sempre da dependência de impulso oficial e não do recorrente, e ainda, que os autos não ficaram paralisados por mais de três anos, logo, não caracterizado a desídia processual.

Os apelados foram intimados via edital para contrarrazões, conforme certidão 3929137.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço
da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a questão em definir se ocorreu ou não a prescrição intercorrente.

O fenômeno da prescrição intercorrente ocorre quando um credor não mais se manifesta nos autos, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, ficando inerte, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que se está postulando.

No caso concreto, não ocorreu o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos sua consumação.

O exequente não ficou inerte durante a tramitação do processo. Vejamos a linha cronológica processual:

A ação de execução foi distribuída em
18 de fevereiro de 1997
. Ato contínuo, foi expedida carta precatória para citação dos executados na comarca de Salinópolis/PA (ID Num. 1657826 - Pág. 1). Consta dos autos que o mandado de citação e penhora foi expedido em
09 de abril de 1997
(ID Num. 1657827 - Pág. 17). Em seguida, há certidão de citação, datado em
22 de abril de 1997
, apenas do executado Transporte Atalaia Ltda na pessoa de seus representantes legais Aloyzio de Souza e Célia Maria Martins Nunes, ao passo que o executado Pedro Oliveira de Souza não foi localizado. Logo em seguida, consta certidão,
datado de 23 de abril de 1997
, atestando o decurso do prazo legal sem pagamento, tendo o oficial de justiça efetuado a penhora de bem imóvel, (ID Num. 1657827 - Pág. 18 e ID Num. 1657828 - Pág. 1). Na oportunidade, foi certificado que os executados foram intimados do inteiro teor do auto de penhora e depósito (Num. 1657828 - Pág. 2).
Em 27 de abril de 1997
foi expedido ofício ao oficial do cartório de registro de imóveis, determinando que proceda com a averbação (ID Num. 1657828 - Pág. 3), o qual foi devidamente cumprido
em 30 de abril de 1997
, conforme ofício de ID Num. 1657828 - Pág. 4.
Na data de 23 de julho de 1998
há determinação do juiz primevo para acautelamento dos autos, em razão da apelação interposta em face da sentença proferida dos autos apensos (que tramitava os embargos a execução). Posteriormente, em
16 de agosto de 1999
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal de Justiça, em razão do auto apenso está em apreciação ao 2º grau.

Consta também nos autos um A.R. de devolução dos autos do 2º grau ao 1º grau
em 05 de fevereiro de 2001
(ID Num. 1657830 - Pág. 10).

No ano de 2004, precisamente em 29 de janeiro e 13 de abril de 2004,
constam nos autos petições

do Banco da Amazonia
(ID Num. 1657829 - Pág. 16 e ID Num. 1657830 - Pág. 8) requerendo vista dos autos pelo prazo legal, informando ainda que houve diligência nos dias de 28/01/2004 e 17/03/2004 a busca dos autos respectivos, tendo sido informado pelo escrivão da r. vara a não localização do processo.

Já no ano de 2005, precisamente em 28 de abril
, consta petição (ID Num. 1657828 - Pág. 13) do Banco da Amazonia requerendo o prosseguimento do feito, para avaliação e praça do imóvel penhorado.

Os autos só foram encaminhados conclusos
em 17 de maio de 2006
, ocasião em que o juiz de 1º grau, na mesma data, nomeou perito para avalição do imóvel penhorado (ID Num. 1657829 - Pág. 2). Em 10 de agosto de 2006 foi acostado ao feito o ‘laudo de avalição patrimonial’ (ID Num. 1657829 - Págs. 6 a 14).
Em 09 de novembro de 2006
o juiz a quo concedeu prazo de 5 dias para as partes se manifestarem quanto ao laudo.

O Bando da Amazonia manifestou-se
em 21 de junho de 2007
, concordando com a avalição efetuada (ID Num. 1657830 - Pág. 13). O mandado de intimação dos executados foi expedido
em 10 de agosto de 2007
, contudo estas não foram localizados, conforme ID Num. 1657830 - Pág. 17, sendo o A.R. juntado nos autos em
28 de agosto de 2007.

Em 25 de fevereiro de 2010
consta petição de renúncia do advogado que patrocinava os executados (ID Num. 1657831 - Pág. 2).
Em 14 de abril de 2010
, consta protocolo de nova petição do Banco da Amazonia impulsionando o feito, requerendo a intimação editalícia dos executados para manifestação quanto ao r. laudo e nomeação de novo patrono, e ainda, a venda direta do bem penhorado após certificação do transcurso do prazo (ID Num. 1657831 - Pág. 4). Diante disso, os autos foram conclusos em 13 de maio de 2010, conforme ID Num. 1657831 - Pág. 6.

No dia 17 de junho de 2014
consta petição do Banco da Amazonia requerendo o desarquivamento dos autos e o devido prosseguimento do feito (ID Num. 1657831 - Pág. 7) -
acompanhado das custas, planilha de atualização do cálculo, procuração e substabelecimento -
, o qual foi deferido
em 26 de junho de 2014
(ID Num. 1657831 - Pág. 8).

Por fim,
em 31 de janeiro de 2017
, o juiz de 1º grau não apreciou o pedido do exequente e, despachou nos autos determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente (ID Num. 1657832 - Pág. 6).

Embora o exequente-apelante tenha apresentado tempestivamente argumentos pela não incidência da prescrição intercorrente (ID Num. 1657832 - Pág. 8), o juiz
a quo
sentenciou o feito em 17 de janeiro de 2018, declarando a prescrição intercorrente do título executivo (cédula de crédito comercial) e julgando extinta a execução (ID Num. 1657834 - Pág. 2).

Pontuado acima as datas de todos os atos processuais do presente processo, passo as considerações jurídicas do instituto da prescrição intercorrente.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS, definiu a tese que magistrado ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1841966/MG).

In casu,
verifico que
a sentença guerreada delimitou de forma equivocada
os marcos legais dos atos processuais para fins de contagem do prazo prescricional de forma intercorrente, senão vejamos:

Consta na sentença de forma genérica os seguintes trechos
“(...) entre a data de 23 de julho de 1998 e 28 de abril de 2005 os autos permaneceram aguardando manifestação do exequente por mais de seis anos (...)” e “(...) ocorre que, do ano de 1997 até a data de hoje, ultrapassados mais de vinte anos, o exequente não efetuou qualquer ato capaz de dar andamento e consequente conclusão no presente processo.”.

Além da sentença referendar genericamente tais datas para fins de aplicação da prescrição intercorrente,
ressalto que não procede a inércia do exequente no período citado na sentença, qual seja entre 23 de julho de 1998 e 28 de abril de 2005
, já que os autos se encontravam remetidos ao 2º grau, sendo devolvido ao 1º grau no ano de 2001, além de constar petições requerendo vista dos autos em dois momentos no ano de 2004, precisamente em 29 de janeiro e 13 de abril. De igual modo, e pelos mesmos fundamentos,
tampouco observo inércia processual do exequente no ano de 1997
, especialmente pelos marcos temporais citados alhures.

Assim, analisando detidamente os autos, resta cristalino que o exequente-apelante peticionou diversas vezes nos autos, tanto voluntariamente quanto em cumprimento as determinações judiciais, inclusive o pedido de prosseguimento do feito, protocolado em 14 de abril de 2010 e 17 de junho de 2014, não foram apreciados pelo juiz primevo, portanto, não ficou inerte ou desidioso, não havendo início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

Ora, em que pese o longo período de tramitação deste feito, com distribuição no ano de 1997, não se pode deixar de considerar as peculiaridades processuais, como por exemplo a remessa dos autos ao 2º grau no ano de 1999 e a sua devolução no ano de 2001, as diligências dos advogados da exequente no ano de 2004 com a informação de que não houve localização dos autos em 28/01/2004 e 17/03/2004, o equivocado arquivamento dos autos no ano de 2014, a avaliação pericial de imóvel penhorado a expedição de carta precatória etc.

Dessa forma, entendo que a prescrição intercorrente não restou configurada, ante a ausência de inércia do credor em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento do feito, nos termos e comandos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024